Tribunal: TJMT
Processo: 1037280-86.2017.8.11.0041
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-22
Data de publicação: 2020-12-22

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 1037280-86.2017.8.11.0041
RECORRENTE: ANTONIO BORGES DOS SANTOS
RECORRIDO: EMBRACON ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Especial (Id. 71188962), com pedido de efeito suspensivo, interposto por ANTONIO BORGES DOS SANTOS, com fundamento no art. 105, III, “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão da Segunda Câmara de Direito Privado deste Sodalício, assim ementado (Id. 61776969):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS – CONSÓRCIO – PARCIAL PROCEDÊNCIA – IMPUGNAÇÃO DA RÉ À GRATUIDADE DEFERIDA AO AUTOR – NÃO DESCONSTITUIÇÃO DA PRESUNÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA – PRELIMINAR DE INADMISSIBILIDADE RECURSAL – FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA – INOCORRÊNCIA – RELAÇÃO CONSUMERISTA - CONSORCIADO CONTEMPLADO –GARANTIA FIDEJUSSÓRIA SUPLEMENTAR PARA A LIBERAÇÃO DA CARTA CRÉDITO – EXIGÊNCIA LEGÍTIMA – CONSORCIADO EXCLUÍDO POR INADIMPLÊNCIA SUCESSIVA – RESTITUIÇÃO DAS PARCELAS APENAS APÓS TRINTA DIAS DO ENCERRAMENTO DO GRUPO (TEMA 312 DO STJ), CORRIGIDAS PELO IPCA DESDE O DESEMBOLSO, DEDUZIDO O PERCENTUAL RELATIVO À TAXA DE ADMINISTRAÇÃO – CLÁUSULA PENAL E FUNDO DO RESERVA NÃO DEDUTÍVEIS – JUROS DE MORA APENAS APÓS O 31o DA APÓS O TÉRMINO DO GRUPO – DANO MORAL – INOCORRÊNCIA – EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO – APELO DO AUTOR DESPROVIDO – APELO DA RÉ PARCIALMENTE PROVIDO. Uma vez deferidos os benefícios da gratuidade da justiça, cabe à parte contrária o ônus de provar que o beneficiário não mais ostenta a qualidade de necessitado. Rejeita-se a preliminar de inadmissibilidade do apelo por afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, inciso III, do CPC/15), se da narrativa dos fatos e dos argumentos recursais é possível se depreender, logicamente, a conclusão e seus reflexos no mundo jurídico. Evidenciada a relação de consumo mantida entre as partes em razão do contrato de consórcio objeto da demanda, deve ser invertido o ônus da prova, pois constatada a vulnerabilidade do consumidor. Tendo o consorciado sido excluído do grupo após inadimplência sucessiva das prestações, é devida a restituição das parcelas pagas em até trinta dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano, e não de imediato (Tema 312 do STJ), as quais deverão ser atualizadas a partir de cada desembolso, pelo índice previsto no contrato (IPCA), deduzidas do percentual ajustado a título de taxa de administração. Nesse caso, os juros de mora somente incidirão a partir do 31o (trigésimo primeiro) dia subsequente ao término do plano. “A cobrança da cláusula penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. Precedentes.” (AgInt no AREsp 1206847/PB) “Considerando que o consorciado desistente somente irá receber seus haveres ao final, após o encerramento contábil do grupo – quando todos os participantes já terão sido contemplados e todas as despesas e encargos do grupo, inclusive os decorrentes de inadimplência e retirada antecipada, já estarão pagos – não há motivo para excluí-lo da devolução de eventual saldo do fundo de reserva (REsp 1363781/SP). Além de autorizada pelo §4o do art.14 da Lei dos Consórcios, a exigência de garantia fidejussória suplementar como condição à liberação da carta de crédito ao consorciado constitui exercício regular de um direito da operadora, pelo que descabe falar-se em indenização por danos morais. Se um litigante sucumbir em parte mínima do pedido, o outro responderá, por inteiro, pelas despesas e pelos honorários.-“ (Ap 1037280-86.2017.8.11.0041, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/11/2020)
Alega que não descumpriu o contrato, tampouco entrou em inadimplência mas, ao contrário, requereu a rescisão do pacto ante as arbitrariedades da Recorrida.
É a síntese.
Decido.
Nos termos do art. 995, parágrafo único, c/c art. 1.029, § 5o, do CPC, “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, em uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou, de forma individualizada e específica, quais dispositivos da legislação federal foram supostamente violados ou tiveram interpretação divergente de outros tribunais, fato que atesta contra a probabilidade de provimento do recurso.
Ademais, acerca do perigo da demora, não há qualquer menção no recurso que seja apto a possibilitar a concessão do efeito postulado, deixando a parte Recorrente de fundamentá-lo no que tange ao efeito suspensivo postulado.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos previstos no art. 995, parágrafo único do CPC, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo ao recurso.
Intimem-se a parte contrária para, querendo, apresentar contrarrazões ao recurso, no prazo legal.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 21 de dezembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
v